Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-29.2017.8.11.0037
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO PELO LIMITE DE IDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 555/2014 E 580/2016. ADI 1012296-64.2017.811.0000. CANDIDATO QUE POR FORÇA DE LIMINAR ENCONTRA-SE EXERCENDO A FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o Recorrente ELITON RODRIGUES ANDRADE GOMES postula pela anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar, em razão de ter 26 (vinte e seis) anos quando do encerramento das inscrições do certame.
2. Ressalvado o meu posicionamento pessoal quanto à irretroatividade da Lei Complementar n.º 555/2014 para alcançar o concurso regido pelo Edital n.º 002/2013, sobretudo ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 580/2016 pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o caso concreto possui peculiaridades que autorizam a procedência dos pedidos formulados na presente ação.
3. Com efeito, no caso em tela as circunstâncias especiais que revestem a matéria em discussão recomendam a aplicação da teoria do fato consumado e, por consequência, a confirmação da liminar concedida.
4. Isso porque, amparado por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000735-29.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELITON RODRIGUES ANDRADE GOMES - CPF: 016.042.001-62 (REPRESENTANTE), DANILO SALVATERRA DE ARAUJO - CPF: 033.084.311-73 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021